Tribunal: TJSP
Processo: 2010665-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Intimação pessoal da parte para incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Necessidade. Verbete no 410 da Súmula do STJ. O cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer não é ato que depende do causídico. Por cautela, a pressão exercida pela aplicação de astreintes deve incidir sobre a parte, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, na qual

Ementa:
Agravo de Instrumento. Intimação pessoal da parte para incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Necessidade. Verbete no 410 da Súmula do STJ. O cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer não é ato que depende do causídico. Por cautela, a pressão exercida pela aplicação de astreintes deve incidir sobre a parte, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, na qual resulta a principal, se não única, razão para sua aplicação. Condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência por excesso de execução. Descabimento. Astreintes que não possuem caráter condenatórios, mas meramente coercitivo e não integram a base de cálculo das verbas sucumbenciais. Condenação afastada. Recurso parcialmente provido.